Tribunal: TJDFT
Processo: 0725803-60.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS.
1. Para a configuração da união estável como entidade familiar é fundamental a presença dos pressupostos de fato exigidos pela lei, quais sejam, estabilidade, publicidade, continuidade, ânimo de constituir família e inexistência de impedimentos. Sem prova fática, real e concreta do propósito de constituir família durante a convivência, não se pode reputar haver união estável.
2. A interpretação a ser dada quanto ao “objetivo de constituir família” exigido para a constituição da união estável, sendo, inclusive, o entendimento do STJ, em relação ao assunto, é a de que se deve demonstrar a presença de uma família constituída no momento atual, e, não a existência de um projeto futuro de formação de família, sob pena de ser um namoro qualificado.
3. Apelação conhecida e não provida.